Tribunal: TJDFT
Processo: 0721828-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0721828-44.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Em atenção à petição de ID 17723431, esclareço que o atendimento aos advogados e às advogadas pode ser agendado pelo e-mail ou pelo WhatsApp Business de meu gabinete: gab.des.robervalbelinati@tjdft.jus.br e (61) 3103-7229, nos termos do artigo 12 da Portaria Conjunta n.o 33/2020 desta Corte[1]. Publique-se. Após, retornem-me conclusos. [1] “Art. 12. A interação das partes e advogados com magistrados, servidores, terceirizados e colaboradores deverá ser realizado por meio dos telefones e e-mails das unidades judiciais e administrativas disponibilizados na página eletrônica do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/funcionamento/enderecos-e-telefones-old/lista-de-emails-das-varas-e-juizados), facultado à unidade disponibilizar meios de contato via ChatOnline ou audiovisual.” Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/publicacoes-oficiais/portarias-conjuntas-gpr-e-cg/2020/portaria-conjunta-33-de-20-03-2020. Acesso em: 14 jul. 2020 Brasília/DF, 14 de julho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator